Tribunal: TJDFT
Processo: 0719675-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOVA NEGATIVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por consumidora contra operadora de telefonia visando: (i) declaração de inexistência de relação jurídica referente a contrato já discutido em ação anterior; (ii) retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes; (iii) obrigação de não fazer relativa a cobranças telefônicas; (iv) indenização por danos morais em razão de alegada nova negativação e de ligações de cobrança indevida. Proferida sentença apenas para declarar a inexistência de relação jurídica e de débitos, a autora interpôs apelação, sustentando que, mesmo após decisão anterior, houve nova inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes e insistência em cobranças indevidas, o que configuraria dano moral indenizável.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nova inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes que configure dano moral indenizável; (ii) estabelecer se há elementos probatórios que justifiquem a imposição de multa cominatória ou reparação por ligações de cobrança supostamente indevidas.
III. Razões de decidir
3. A impugnação à gratuidade de justiça não pode ser conhecida por estar preclusa, uma vez que o pedido foi formulado na petição inicial e não houve oposição oportuna em contestação.
4. A alegação de violação à dialeticidade recursal é rejeitada, pois o recurso enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença e apresenta razões objetivas para sua reforma.
5. A sentença está devidamente fundamentada ao concluir que não houve comprovação de nova negativação praticada pela ré, conforme documentos apresentados pela própria ré e manifestação do SERASA.
6. A ausência de prova das alegadas ligações de cobrança indevida inviabiliza o reconhecimento de dano moral, inexistindo demonstração de excesso ou violação a direitos de personalidade.
IV. Dispositivo
7. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; art. 100.